Tribunal: TJSP
Processo: 0025872-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Excesso de prazo não verificado. Princípio da razoabilidade do tempo de duração dos processos. Atos processuais realizados com brevidade, notadamente em razão da situação excepcional de pandemia. Audiência de instrução e julgamento já designada. Paciente reincidente específico. Periculosidade social caracterizada.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Excesso de prazo não verificado. Princípio da razoabilidade do tempo de duração dos processos. Atos processuais realizados com brevidade, notadamente em razão da situação excepcional de pandemia. Audiência de instrução e julgamento já designada. Paciente reincidente específico. Periculosidade social caracterizada. Necessidade de manutenção da segregação cautelar. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0025872-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante/paciente GUSTAVO LEANDRO MOREIRA MEDEIROS GOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025872-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0025872-22.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Impetrante/Paciente:
GUSTAVO
LEANDRO
MOREIRA
MEDEIROS GOES
Voto: 18919
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de
revogação da prisão preventiva. Excesso de prazo não
verificado. Princípio da razoabilidade do tempo de duração
dos processos. Atos processuais realizados com brevidade,
notadamente em razão da situação excepcional de
pandemia. Audiência de instrução e julgamento já
designada.
Paciente
reincidente
específico.
Periculosidade social caracterizada. Necessidade de
manutenção
da
segregação
cautelar.
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
GUSTAVO LEANDRO MOREIRA MEDEIROS GOES, em benefício
próprio, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José dos
Campos, que mantém a prisão preventiva do paciente, em razão da
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Pugna
a
impetrante,
em
suma,
pela
revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de
excesso de prazo na formação da culpa (fls. 02/13).
A liminar foi indeferida (fls. 16/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025872-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de São José dos Campos prestou informações (fls. 25).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra da Dra. Vivian Cristiane Moretto Wohlers Silveira, opinou
pela denegação da ordem (fls. 27/30).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi denunciado porque, em tese,
no dia 05 de outubro de 2019, na cidade de São José dos Campos,
agindo em concurso e com identidade de desígnios com Cícero
Anderson dos Santos de Souza, trazia consigo, para fins de entrega
a consumo de terceiros 103 porções de cocaína, ao passo que o
corréu trazia consigo outras 253 porções da mesma substância,
totalizando 368,5g, conforme laudo pericial (fls. 78/81 dos autos
originais),
sem
autorização
e
em
desacordo
com
d e t e r m i n a ç ã o
l e g a l
o u
r e g u l a m e n t a r
( f l s .
1 3 1 / 1 3 3
d o s
a u t o s o r i g i n a i s ) .
Consta da denúncia que policiais militares,
cientes da prática do tráfico de drogas nas proximidades do local
dos fatos, dirigiram-se para lá, oportunidade em que visualizaram o
paciente e o corréu, ambos em poder de sacolas plásticas. Nesse
contexto, decidiram abordá-los, tendo sido apreendido em poder
do paciente 103 porções de cocaína, bem como outras 253 porções
da mesma substância na posse do corréu. Em tal ocasião, o
paciente e seu comparsa admitiram a prática do comércio ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025872-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não vislumbro a ocorrência de excesso de
prazo na formação da culpa, uma vez que a ação penal vem se
desenvolvendo em prazo razoável.
O paciente foi preso em flagrante em
05.10.2019 e, em audiência de custódia realizada no dia seguinte,
foi decretada sua prisão preventiva (fls. 103/105 autos originais).
Em 24.10.2019, foi determinada a notificação dos acusados (fls.
144
autos originais), com o cumprimento em 07.11.2019 (fls.
179 e 182 autos originais) e apresentação de defesa prévia em
25.11.2019 (fls. 192
autos originais). Recebida a denúncia em
11.12.2019, foi designada audiência de instrução e julgamento
para o dia 16.01.2020 (fls. 199
autos originais). Diante da
informação de que a testemunha Allan Felipe Felix da Silva estava
em outra Comarca, a audiência foi cancelada, determinando-se a
expedição de carta precatória para a sua oitiva (fls. 220 autos
originais). A audiência designada pelo juízo deprecado para o dia
16.03.2020 não ocorreu em decorrência da pandemia de Covid-19
(fls. 266
autos principais). Com a notícia do retorno da
testemunha à Comarca, o d. juízo de origem designou audiência
virtual para o dia 10.09.2020 (fls. 290/291 autos principais), a
qual foi posteriormente redesignada para o dia 06.10.2020, sob a
justificativa de necessidade de readequação da pauta em razão do
restrito horário para realização das audiências virtuais com os
estabelecimentos prisionais (fls. 304/305
autos principais). Em
audiência de instrução realizada no dia 06.10.2020, esteve ausente
a testemunha Luiz Fernando do Prado, que se encontrava internada
em razão de tratamento da doença do Covid-19. Diante disso, o i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025872-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
membro do Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha
ausente, o que foi deferido pelo d. juízo a quo, que designou
audiência em continuação para 10.12.2020 (fls. 319/320 autos
principais).
Nota-se que os atos do processo foram
realizados com brevidade, devendo ser considerado que, por
diversas vezes, as audiências designadas não foram realizadas de
forma justificada, em razão da situação de pandemia de COVID-19.
Deve-se reconhecer que a pandemia de
Covid-19 está causando prejuízo às instruções processuais, uma
vez que, por determinação dos Provimentos CSM n. 2545/2020 e
2548/2020 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, as audiências
de instrução e julgamento ficaram momentaneamente suspensas.
Entretanto, os procedimentos estão sendo retomados, observando-
se as disposições dos Provimentos CSM 2.554/2020 e 2557/2020
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Em razão disso, de fato,
haverá maior dilação na fase de instrução. Trata-se de situação
excepcional de saúde pública, o que justifica eventual excesso de
prazo. Nesse sentido:
“(..) eventual excesso de prazo nas decisões judiciais
ou a não realização de determinados atos judiciais se
justificam pela excepcionalidade da situação crítica
envolvendo o risco à saúde pública e dos próprios
cidadãos individualmente considerados, inclusive os
encarcerados”. Provimento CSM n. 2545/2020 deste
E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Destarte,
não
se
verifica
injustificada
morosidade no andamento da ação penal em questão, uma vez que
o processo teve, até o momento, os seus atos realizados em tempo
razoável. Ademais, a audiência de instrução e julgamento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025872-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
redesignada para o dia 10.12.2020, de modo que a instrução
criminal está em vias de ser concluída.
Por
fim,
considero

presentes
os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva, notadamente
porque, além da gravidade concreta da conduta, porquanto o
paciente e seu comparsa foram surpreendidos na posse de
significativa quantidade de entorpecente, consistente em 356
porções de cocaína, com massa de 368,5g, ele é reincidente pela
prática do crime de tráfico de drogas (autos n.
0000321-08.2015.8.26.0617,
com
trânsito
em
julgado
em
05.12.2017
fls. 90 dos autos originais), o que revela a
probabilidade
de
reiteração
delitiva
e
o
consequente
reconhecimento da insuficiência das demais cautelares previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal, justificando-se, assim, a
manutenção da sua custódia cautelar.
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator